Tribunal: TJSP
Processo: 0024080-28.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Ação Penal. Apuração de crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal – CP), furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, do CP) e receptação (artigo 180, caput, do CP). Demanda distribuída perante o Plantão Judiciário da Comarca de Osasco, onde o crime de furto qualificado teria sido praticado. Redistribuição dos autos à Comarca de Carapicuíba

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Ação Penal. Apuração de crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal – CP), furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, do CP) e receptação (artigo 180, caput, do CP). Demanda distribuída perante o Plantão Judiciário da Comarca de Osasco, onde o crime de furto qualificado teria sido praticado. Redistribuição dos autos à Comarca de Carapicuíba (suscitado), onde ocorreu o suposto crime de receptação, a apreensão do objeto do crime e uma das prisões em flagrante. Redistribuição do feito à Comarca de Osasco (suscitante). Impossibilidade. Crimes supostamente cometidos em diferentes Comarcas. Atos decisórios proferidos pelo Juízo suscitado. Prevenção. Aplicação do art. 78, II, "c", e art. 83, ambos do Código de Processo Penal. Precedente. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do I. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba (suscitado).